Tribunal: STF
Processo: AP 313
Classe: AP
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-12-11
Data de publicação: 1995-12-11

Ementa:
EMENTA: - Ação Penal. Questão de ordem.
- Inexistência da nulidade da audiência de instrução, por
ausência da intimação do co-réu Humberto Leite Pinto Pentagna.
Aplicação, no caso, do artigo 366 do Código de Processo Penal.
Questão de ordem que se resolve pelo indeferimento do
requerimento formulado pelo referido co-réu.